Tribunal: TJMT
Processo: 0009122-30.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009122-30.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCIS JUNIOR ALVES FARIAS - CPF: 019.760.221-50 (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FLÁVIO JUNIOR DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA – REJEIÇÃO – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE DELITO PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA EVIDENCIAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE –
REINCIDÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE
– QUANTUM
RECLUSIVO SUPERIOR A 4 ANOS – ACUSADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO

– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.

Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são idôneos e aptos a fundamentar a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas.

A reincidência inviabiliza a concessão do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando o
quantum
reclusivo é fixado em patamar superior a 4 anos, ou quando o acusado é reincidente em crime doloso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Francis Júnior Alves Farias
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0009122-30.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Preliminarmente, o apelante sustenta a ilicitude dos elementos probatórios carreados aos autos, por decorrerem, segundo ele, de busca domiciliar realizada em desconformidade com os parâmetros constitucionais e legais. No mérito, requer a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Id. n. 84921550).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 84921559).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 87372477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Francis Júnior Alves Farias
foi condenado à reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Em caráter preliminar, o ora apelante sustenta a ilicitude dos elementos probatórios carreados aos autos, por decorrerem, segundo ele, de busca domiciliar realizada em desconformidade com os parâmetros constitucionais e legais. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, bem como a substituição da pena reclusiva por sanç
ões restritivas de direitos.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 06 de março de 2020, por volta das 16h45min, na rua Araraquara, bairro Jardim União, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados FLÁVIO JÚNIOR DE ALMEIDA e
FRANCIS JÚNIOR ALVES FARIAS
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante por terem em depósito, guardarem e trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a Agência Local de Inteligência do 3º BPM acionou a VTR 1048 GAP-01 para se deslocar até a rua Araraquara, em uma região de mata, situada no bairro Jardim União, diante da constatação de que nesse local havia dois indivíduos realizando a comercialização ilícita de entorpecentes, sendo que antes da chegada do referido grupo de apoio, a equipe da Inteligência ainda informou que os suspeitos, ao perceberem a sua presença, empreenderam fuga ao mesmo tempo em que dispensaram um invólucro de cor branca, no qual, após a apreensão, tinha substância análoga a maconha.

Então, os policiais da VTR 1048 se deslocaram para o endereço indicado e, ao visualizarem os indivíduos, ora denunciados Flávio e
Francis
, deram ordem de parada, mas eles ignoraram e adentraram na residência do denunciado Flávio. Na sequência, os agentes da Inteligência conseguiram realizar a abordagem dos denunciados.

Ato contínuo, foram procedidas buscas na residência onde os denunciados
Francis
e Flávio foram detidos, sendo localizada 1/2 (meia) barra de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções grandes de substância análoga a maconha, 06 (seis) pedras grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) frasco de cloridrato de bupivacaína, 01 (uma) porção grande de ácido bórico e a quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais)
” (Id. n. 84921450, p. 34).

Registre-se que o processo foi desmembrado em relação ao corréu Flávio Júnior de Almeida (Id. n. 84921525).

Pois bem: no tocante à tese preliminar de ilicitude da prova, observo que a busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito permanente – ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo –, caracterizando-se, destarte, o estado de flagrância legitimador da diligência policial, consoante o inciso XI,
in fine
, do art. 5º da Constituição da República e os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Conquanto o apelante se reporte ao acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.051/SP, em 2 de março do corrente ano, que consignou a necessidade de relatório circunstanciado e registro audiovisual da busca domiciliar para que seja reconhecida a validade da diligência, observa-se que essa mesma decisão assinalou prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências imprescindíveis para a adaptação às diretrizes ali estabelecidas. Além disso, no referido precedente, a inexistência de fundadas suspeitas que legitimassem a busca domiciliar foi reconhecida “
visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoal realizada em via pública
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 15.3.2021).

Assim, considerando que os fatos ora discutidos ocorreram mais de um ano antes do mencionado julgamento e que, na espécie, o apelante e seu comparsa Flávio Júnior dispensaram um invólucro plástico que continha substância entorpecente (maconha) antes de fugirem para dentro da residência do segundo, dando azo à fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, não há como reconhecer a aventada ilegalidade na conduta dos agentes policiais.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Quanto à pretensão absolutória, verifico que a prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas
ressai do cotejo entre
o boletim de ocorrência
(Id. n.
84921452, pp. 6-8
), o
s

termos de exibição e apreensão
(Id. n.
84921452, pp. 20 e 22
), o
laudo pericial de constatação de substância entorpecente
(Id. n.
84921452, pp. 28-32
) e os depoimentos prestados pelos policiais militares Sebastião Siqueira Duarte Júnior e Thiago Danilo Neves da Silva em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Com efeito, nota-se que os aludidos policiais, ao serem inquiridos sob o crivo do contraditório, corroboraram a narrativa da peça acusatória e as declarações prestadas em delegacia, afiançando que foram chamados ao local do crime para darem apoio à equipe da Agência Local de Inteligência da corporação, que haviam flagrado indivíduos em situação caracterizadora do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, os quais teriam dispensado um invólucro plástico, contendo maconha, e empreendido fuga para dentro de uma casa ao perceberem a aproximação da viatura. Ressaltaram ainda que no imóvel foram localizadas diversas porções de substâncias entorpecentes, acondicionadas de modo propício para a distribuição, o que demonstra claramente que se tratava de um ponto de comercialização de drogas (Ids. n. 84921531 a 84921533).

Conquanto as referidas testemunhas não tenham sido as primeiras a constatarem a prática do crime, uma vez que chegaram à residência minutos depois, quando o apelante e o corréu já estavam detidos, é certo que tais relatos se basearam em informações obtidas, em primeira mão, de seus colegas que realizaram a abordagem inicial, inexistindo razões que mitiguem a credibilidade e a fidedignidade dessas declarações,
sobretudo porque Sebastião e Thiago Danilo prestaram seus depoimentos de maneira independente – ou seja, um não sabia o que o outro diria –, e ainda assim, apresentaram versão absolutamente coesa dos acontecimentos.

Por sua vez, o apelante
afirmou
,
em delegacia
, que tudo não passou de uma infeliz coincidência,
alegando que
no momento da abordagem policial estava apenas
utilizando
o
banheiro
da residência de Flávio
Júnior
pois “
estava com dor de barriga
” e que não sabia que o corréu mantinha drogas
em depósito
(I
d
. n. 84921452, pp. 50-54
), ao passo que, em juízo, o recorrente disse ter ido ao local para adquirir substâncias entorpecentes e que nem sequer sabia de quem era a casa (Id
s
. n.

84921534
e 84921533
).

E
videntemente, as inverossímeis e incoerentes versões
sustentadas
pelo apelante,
completamente isoladas nos autos,
não se prestam a infirmar os
idôneos
depoimentos
dos agentes públicos que participaram da diligência,
os quais, por se revelarem harmônicos com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são aptos a fundamentar a condenação criminal, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Além disso, as circunstâncias da prisão em flagrante, nos termos em que descritas pelos policiais, associadas à quantidade de substância entorpecente apreendida, atestam que o apelante não seria um mero usuário de drogas, mas que estava praticando o comércio espúrio na companhia do corréu.

Nesse contexto,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória, impondo-se
a manutenção da
sentença no que julgou procedente a ação penal para condenar o acusado pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

N
o que diz respeito ao requerimento de
reconhecimento
da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do
mencionado dispositivo legal
, constato que,
de acordo com o Processo Executivo de Pena n. 0022843-25.2015.8.11.0042,

o apelante é reincidente, possuindo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munições, o que inviabiliza por completo a concessão do almejado benefício, na medida em que a primariedade é um de seus requisitos.

Finalmente, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, verifico que o
quantum
reclusivo estabelecido na sentença e a condição do recorrente de reincidente em crime doloso não permitem tal providência, conforme o art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021